Tribunal: TJBA
Processo: 8042378-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042378-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SILVA SANTOS E SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA APELADA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS CONSUMO COM DADOS PERTENCENTES À APELANTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E FOTO (SELFIE) DA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO QUE SE REVELA VÁLIDA. DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELO DA SOROCRED PROVIDO. REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE FORMA TEMERÁRIA. BUSCA POR VANTAGEM ILÍCITA. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE CONSTANTE NO INCISO II DO ART. 80 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 10% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO APELATÓRIO DA AUTORA. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SENTENCIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8042378-11.2023.8.05.0001
, em que são Apelante/Apelado
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e Apelado/Apelante,
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS E SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e DECLARAR PREJUDICADO o RECURSO DE APELAÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS E SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora